Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA FALSA. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 429, INCISO I DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, nos artigos 410, 428 e 429, dispõe sobre distribuição do ônus da prova documental.
2. Compete a quem produziu o documento demonstrar sua autenticidade e, in casu, laudo grafotécnico reconheceu que a assinatura aposta no instrumento negocial apresentado pelo autor adveio dos punhos do próprio réu, ora apelante.
3. Na situação dos autos, o réu incumbiu-se do ônus da prova ao alegar falsificação de assinatura, contudo, limitou-se apenas a apresentar sua tese desamparada de qualquer base documental.
4. O réu não descumpriu com seus deveres, apenas exerceu seu direito ação, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81, do CPC.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.